Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0712469-28.2024.8.07.0001 APELANTE: LUCCA DE AVILA RIBEIRO ALENCAR, BERNARDO HALBE TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos. Etc. DEFIRO, por uma sessão, o pedido de adiamento de julgamento formulado na petição de id 73197200, observado o disposto no art. 97, inciso IV, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator